Tribunal: TJSP
Processo: 1006115-83.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
MANDATO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Pedido de restabelecimento do benefício da justiça gratuita. Rejeição. Recolhimento das custas de preparo. Ato incompatível com a vontade de recorrer quanto a este ponto da sentença. Renda mensal que, ademais, é incompatível com o benefício postulado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Ementa:
MANDATO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Pedido de restabelecimento do benefício da justiça gratuita. Rejeição. Recolhimento das custas de preparo. Ato incompatível com a vontade de recorrer quanto a este ponto da sentença. Renda mensal que, ademais, é incompatível com o benefício postulado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Mérito. Não conhecimento. Recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Hipótese de não conhecimento. Requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC não preenchidos. Infringência à dialeticidade. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.